Tribunal: TJDFT
Processo: 0736997-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Ação De Obrigação De Fazer E Não Fazer. Matéria Jornalística. Veiculação Em Sítio Eletrônico De Fatos Investigatórios. Direito À Liberdade De Expressão E Opinião. Sentença Mantida. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, que visavam: 1) a remoção do conteúdo noticiado na URL: https://obastidor.com.br/justica/bom-sucesso com-o-crime-7645; e 2) determinar que o requerido se abstenha imediatamente de publicar fake news envolvendo o nome, marca empresarial, imagem e logo do BMG, inibindo o ato ilícito pelo titular de direito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) verificar se a matéria jornalística extrapolou os limites constitucionais e infraconstitucionais inerentes à atividade, ou seja, se o dever de informar foi exercido dentro de forma razoável.
III. Razões de decidir
3. A liberdade de imprensa está assegurada pelo artigo 220, da Constituição Federal, que preconiza: “A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.”
4.Os limites à liberdade de informação se encontram no §1o do supracitado artigo, que dispõe que: “Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5o, IV, V, X, XIII e XIV”.
5. A matéria jornalística, desde que não exceda os limites de divulgação, da informação, da expressão de opinião livre e discussão dos fatos, sem qualquer ânimo secundário, não atinge a honra da pessoa, não caracterizando, assim, abuso da liberdade de imprensa.
6. No caso, a notícia publicada pelo requerido, ora apelado, tão somente se limitava a narrativa dos fatos que estão sendo objeto de investigação pela Polícia Federal, no âmbito da “Operação Concierge”, sendo que em momento algum o Apelante foi vinculado a tais fatos.
7. Em que pese o Apelante reputar mácula a sua imagem perante a sociedade com a matéria veiculada pelo Apelado, tem-se que o teor da reportagem não permite extrair a ilação de que aquela resultou em ofensa à imagem e honra daquele, sobretudo se decorrentes de fato público e notório, como o envolvimento do Apelante e seus dirigentes no escândalo do mensalão.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes: art. 5o, incisos IV, V, X, XIII e XIV ; art. 220, ambos da CF.